Tribunal: TJPA
Processo: 0819661-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819661-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MELISSA LAIS DINIZ DA LUZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por MELISSA LAIS DINIZ DA LUZ em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação revisional de contrato bancário. A agravante alega ser hipossuficiente e busca a reforma da decisão para obter o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou a insuficiência de recursos para fins de concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal condiciona a concessão da justiça gratuita à comprovação de insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. A presunção de veracidade da declaração é relativa e pode ser elidida por elementos que indiquem capacidade econômica da parte. No caso, a agravante é empresária e firmou contratos de financiamento de valores elevados, o que demonstra condição financeira incompatível com a hipossuficiência alegada. Não foram apresentados documentos que comprovassem a alegada incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita depende da demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção de pobreza relativa e passível de afastamento por elementos que indiquem situação financeira incompatível com o benefício. 2. A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para a concessão da gratuidade, devendo a parte apresentar provas que demonstrem sua incapacidade financeira."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgRg no AREsp 330007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14/04/2015, DJe 23/04/2015.

·

TJRJ, AI 00226801820168190000, Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, 26ª Câmara Cível Consumidor, j. 13/07/2016, publicado em 15/07/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

________________________________________________________________________________________________________________________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819661-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MELISSA LAIS DINIZ DA LUZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 23459336

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MELISSA LAIS DINIZ DA LUZ

em face da Decisão Monocrática (id. 23459336)

que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora agravante contra
BANCO DO BRASIL S.A.

Narra a petição inicial (id. 130829189 – autos de origem n. 0806721-10.2024.8.14.0201), da AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, que a autora era proprietária da empresa RM Prime BEEF, que atua no comércio varejista de carnes, porém que há pouco mais de 6 meses passou a ter inúmeras dificuldades financeiras e teve que encerrar as atividades de sua empresa.

Aduz que possui com a Instituição financeira demandada um contrato bancário empréstimo pessoal não consignado, com as seguintes características:

• Nº do contrato: 771000457

• Valor Financiado: R$ 118.627,74

• Nº parcelas: 120 (parcela), com vencimento em 01/10/2023

• IOF: R$ 3.637,28

• Valor da parcela: R$ 2.960,02

• Taxa de juros efetiva: 2,25% a.m. 30,60% a.a.

• Forma de pagamento: débito em conta

Afirma que que a prestação imposta pela Demandada impactou fortemente o orçamento familiar da Demandante, o que a levou a procurar orientação jurídica sobre situação contratual.

Defende o direito à revisão das cláusulas contratuais abusivas.

Alega a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros.

Pede que lhe seja concedida tutela de urgência, no seguinte sentido:

i.

quanto às prestações vincendas do contrato, que seja determinado à demandada que se limite a debitar na conta do demandante apenas o valor incontroverso, ou seja, de R$ 1.563,95 (mil e quinhentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) na hipótese de não cumprimento do item anterior, seja autorizado ao Demandante a realização da consignação judicial dos pagamentos das prestações vincendas;

ii.

se abstenha de realizar a inscrição do nome da parte Demandante nos cadastros de devedores ou de realizar a cobrança judicial do débito enquanto pendente esta revisional;

iii.

seja fixada multa diária, no valor de R$ 500,00, para a hipótese de descumprimento total, parcial ou cumprimento moroso, valendo-se, se for caso, de quaisquer uma das medidas específicas previstas no art. 297 do CPC, para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional;

A DECISÃO objeto do Agravo de Instrumento

foi lavrada nos seguintes termos (id. 130836597 - PJE 1º grau n. 0806721-10.2024.8.14.0201):

Inicialmente, prescreve a Lei nº. 1.060/50, que a assistência judiciária abrange as isenções constantes no Artigo 3º, que incluem taxa judiciária, emolumentos, custas judiciais, honorários de advogados, de peritos, etc., estando previsto no Artigo 4º que a simples afirmação da parte sobre a necessidade do benefício será suficiente para sua concessão, até prova em contrário.

Contudo, com o advento da Constituição Federal em 1988, tal dispositivo foi revogado pelo Artigo 5º, LXXIV, que passou a exigir a comprovação de insuficiência de recursos para que o Estado possa prestar assistência judiciária integral e gratuita.

A parte autora realizou firmou contratos de financiamento de mais de cem mil reais, totalizando um montante que ultrapassa 1 milhão de reais, demonstra, em completa disparidade com o espírito da lei de assistência judiciária gratuita.

Destarte, em razão da saúde financeira do autor, bem como dos motivos expostos acima,
indefiro o pedido de Justiça Gratuita
, em razão da ausência da hipossuficiência.

À UNAJ, para que a parte autora efetue o pagamento das custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Defiro, desde já, se assim a parte autora o desejar, o parcelamento das custas nos termos do artigo 98, §6º do CPC c/c art. 1º da Portaria Conjunta nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, em até 04 (quatro), desde que não inferiores a R$ 100,00.

Decorrido o prazo e certificado o que ocorrer, voltem os autos conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

Distrito de Icoaraci (PA), datado e assinado eletronicamente.

ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
(id. 23453902), a agravante,
MELISSA LAIS DINIZ DA LUZ
, sustenta que a decisão merece reforma, sobretudo porque basta a simples afirmação de necessidade para que o benefício da assistência judiciária gratuita seja deferido à parte que o postula.

Em conclusão, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita e que, ao final, seja dado provimento ao agravo de instrumento com a consequente reforma da decisão recorrida.

Agravo de instrumento julgado em 22/11/2024, cuja ementa transcrevo (id. 23459336):

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MELISSA LAIS DINIZ DA LUZ contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita nos autos da ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição de indébito, com base na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou a insuficiência de recursos para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, conforme previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, condiciona a concessão de justiça gratuita à comprovação de insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.

4. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência é relativa, podendo ser elidida por elementos que indiquem capacidade econômica da parte, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Nos autos, constatou-se que a agravante é empresária e firmou contratos de financiamento em valores elevados, o que evidencia uma condição financeira incompatível com a hipossuficiência alegada.

6. Não foram apresentados documentos suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira, sendo legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da justiça gratuita depende da demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção de pobreza relativa e passível de afastamento por elementos que indiquem situação financeira incompatível com o benefício.

2. O magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça com base em elementos concretos que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/50, art. 4º (revogado parcialmente).

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, AgRg no AREsp 330007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14/04/2015, DJe 23/04/2015.

· TJRJ, AI 00226801820168190000, Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, 26ª Câmara Cível Consumidor, j. 13/07/2016, publicado em 15/07/2016.

Transcrevo o dispositivo:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação. (...)

Irresignada,
MELISSA LAIS DINIZ DA LUZ
interpôs AGRAVO INTERNO (id. 23657971) sustentando a necessidade de reforma da decisão ora agravada, reiterando sua hipossuficiência financeira e alegando que a negativa do benefício da justiça gratuita, sem a existência de prova em contrário quanto à sua incapacidade financeira, configura desrespeito aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoabilidade.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo-se a situação de hipossuficiência da Agravante e sendo-lhe, consequentemente, deferida a gratuidade.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Sem contrarrazões, cfe. certidão no id. 24462649.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Esclareça-se, desde já, que nos presentes autos (de Agravo interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a reforma ou manutenção do
decisum
recorrido.

Bem, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia consiste em verificar se é o caso de conceder a gratuidade de justiça à Agravante.

Analisando perfunctoriamente os autos, tenho como evidente que não merecem acolhimento os argumentos da parte recorrente.

Com efeito, Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Neste sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido.(STJ, AgRg no AREsp 330007/AL. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Órgão Julgador: Primeira Turma, Data do Julgamento 14/04/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2015 - grifo nosso).

O Novo Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ao compulsar os autos, verifico que a Agravante não trouxe elementos probatórios que comprovem a alegada incapacidade financeira para suportar as custas processuais.

Ademais, consta nos autos de origem (Processo PJE 1º Grau nº 0806721-10.2024.8.14.0201) que a Agravante exerce atividade empresarial e ajuizou ação para revisão de contrato de empréstimo no valor de R$118.627,74 (cento e dezoito mil seiscentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos). Tal circunstância evidencia condição econômica incompatível com a hipossuficiência alegada.

Nesse sentido, concluo que não ficou demonstrada a hipossuficiência financeira, inexistindo, portanto, fundamento para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Desse modo, vejo não estar caracterizada a hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade da justiça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE AUTORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Hipossuficiência alegada e não comprovada. Entendimento de que o Órgão Judicial pode exigir a comprovação da hipossuficiência alegada. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de pobreza que milita em favor daquele que afirma essa condição é relativa, permitindo ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade. Deste modo, na acepção jurídica da expressão, constitui benefício que deve ser concedido apenas aos efetivamente necessitados. O cerne da questão consiste em se ter amparada por provas a argumentação do aspirante ao benefício, perante esta E. Corte, com o fito de verificar a viabilidade de sua inclusão dentre os carentes jurídicos.
No caso em tela, alegou o Autor não ter condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento ou de sua família. Limitou-se, contudo, a instruir o feito com declaração de hipossuficiência subscrita, consoante Lei 1.060/50. Insta salientar que a declaração de carência jurídica não autoriza automaticamente o deferimento do pleito do Autor
. Importa lembrar que ao Autor não faltou segunda oportunidade de juntar documentos a atestar sua condição de carência, conforme se depreende pelo despacho do Órgão Judicial e seus advogados devidamente intimados. Veja-se o inteiro teor do despacho: ¿Venham pela requerente para fins de apreciação do pedido de concessão de gratuidade:

(...)

(TJRJ - AI 00226801820168190000 – Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto – 26ª Câmara Cível Consumidor – Julgado: 13/07/2016 – Publicado: 15/07/2016) [grifei]

Nesse diapasão, não constatada a incapacidade financeira da parte, deve restar mantida a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, a decisão monocrática agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025